Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AQUISIÇÃO DE MOTOR USADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESSENCIAIS. NÃO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. RECLAMAÇÃO NO PROCON. ACORDO PACTUADO. DESCUMPRIMENTO PELA RECLAMADA. MOTOR RECOLHIDO PELA EMPRESA E NÃO DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E CONTRATO QUE INDICAVAM AS PEÇAS DO MOTOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art.14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Motor usado que apresentou problemas logo após a celebração do negócio, presunção de existência de vício oculto antes da tradição, dever do vendedor de ressarcir os valores comprovadamente gastos nos autos com o conserto.
3. Quando a empresa soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. Sentença parcialmente reformada.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002105-29.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS FREITAS DUARTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 057.779.021-89 (RECORRENTE), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024